Tribunal: TJBA
Processo: 0500522-88.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500522-88.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ATILA BRITO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WESCLE SANTOS DA ROCHA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL RECEPCIONADA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NOS TERMOS DO ART. 581, INCISO VIII DO CPP – COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR QUE RESULTOU EM LESÕES CORPORAIS - DECISÃO QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS
–
IDENTIFICAÇÃO DE POSTURA ATIVA DOS OFENDIDOS DEMONSTRANDO INTERESSE INEQUÍVOCO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL – REALIZAÇÃO DE EXAMES PERICIAIS E COLHEITA DE DEPOIMENTO NA FASE EXTRAJUDICIAL QUE REVELAM A INTENÇÃO DAS VÍTIMAS EM DAR INÍCIO AO PROCESSO CRIMINAL – RECONHECIMENTO DE REPRESENTAÇÃO TÁCITA -

NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU POR TRATAR-SE DE DISCUSSÃO SEM PERTINÊNCIA À PRESENTE IRRESIGNAÇÃO FORMAL – CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO, PROVIMENTO
DO RECURSO ACUSATÓRIO
.

I - Trata-se de Apelo criminal interposto pelo Ministério Público em face de decisão que julgou extinta a punibilidade do réu devido à ausência de representação das vítimas para deflagrar a persecução penal.

II – De acordo com a denúncia, o veículo guiado pelo acusado atravessou a pista na contramão e atingiu dois ciclistas. Após o acidente, o agente teria fugido do local sem prestar socorro aos ofendidos, razão pela qual a conduta do réu foi tipificada nos crimes previstos no art. 303, § 2º c/c art. 302, § 1º, incisos II e III em concurso material com o art. 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro.

III - Embora o Ministério Público tenha interposto Apelação em face de veredito que reconheceu a decadência, em respeito ao princípio da fungibilidade e com base na jurisprudência do STJ, recebe-se a presente irresignação formal como Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, inciso VIII do CPP c/c art. 107, inciso IV do CP.
Contudo, cumpre esclarecer que o pedido de condenação elaborado pelo Ministério Público no presente recurso não merece acolhimento. Como explicado, a presente medida processual visa apenas combater a decisão de extinção da punibilidade do réu, não sendo pertinente para a discussão em torno do mérito do processo de origem sob pena de supressão de instância, dado que o MM. Juízo
a quo
não procedeu à análise das provas que podem subsidiar a absolvição ou a condenação do Recorrido, motivo pelo qual não se conhece desse pleito.

IV – Afastada a tese de decadência por inexistência de representação, pois as vítimas levaram ao conhecimento da autoridade competente os fatos relacionados ao referido delito, demonstrando interesse inequívoco na deflagração da persecução penal. A postura ativa dos ofendidos é demonstrada pelos exames de corpo de delito realizados na delegacia e pelo depoimento colhido em sede extrajudicial.

V – Assim, julga-se pelo conhecimento em parte e, nessa extensão, confere-se provimento ao presente recurso em sentido estrito, desconstituindo o veredito proferido no primeiro grau, de sorte a reconhecer a referida condição objetiva de procedibilidade e conferir seguimento ao feito.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

AP. 0500522-88.2020.8.05.0022

-

BARREIRAS-BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500522-88.2020.8.05.0022 da Comarca de Barreiras/BA, sendo Recorrente o Ministério Público e Recorrido ÁTILA BRITO DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte e, nessa extensão, julgar pelo provimento do recurso na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

Desembargador Eserval Rocha

Relator